Tribunal: STF
Processo: AI 745834
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegada existência de prequestionamento a permitir o conhecimento do recurso. Decisão atacada que apreciou adequada e exaustivamente as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas que se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes. 




1. Discussão acerca da natureza do julgamento efetuado pelo Tribunal de Contas, porque dependente da análise de normas infraconstitucionais, pode resultar, quando muito, no reconhecimento de que houve ofensa reflexa à Constituição Federal. 




2. A ausência de prequestionamento explícito das demais normas constitucionais tidas por violadas impede o acolhimento do apelo extremo que as teve por fundamento. 




3. Agravo regimental não provido.